Tribunal: STF
Processo: HC 244218
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 8):



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LAVAGEM DE CAPITAL. ART. 1º, CAPUT, DA LEI N. 9.613/1998. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL PELA CONFIGURAÇÃO DO DELITO DE LAVAGEM DE CAPITAL. MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO QUE DEMANDARIA REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DESTA CORTE. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM NA VALORAÇÃO DO VETOR JUDICIAL DA NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem pontuou que não apenas a existência do contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel não levado a registro público justificara a condenação pelo crime de lavagem de dinheiro. Além disso, no caso dos autos, frisou ter restado demonstrado que o bem tinha sido adquirido com o dinheiro proveniente da prática do crime antecedente de tráfico de drogas (o que foi confessado em juízo pelo réu), bem como que o acusado havia se recusado a tornar público o referido contrato, visando encobrir a compra do imóvel sem correspondência com renda própria lícita, de forma a ocultar o dinheiro decorrente da atividade criminosa em aparente operação lícita. 2. Nessas condições, reitera-se que, para se concluir de modo diverso, pela não caracterização do ato de acobertar o dinheiro e patrimônio derivados de crime, seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça – STJ. Precedente. 3. De outro vértice, o Tribunal de Justiça – TJ, na dosimetria da pena, observou que o resultado da soma das frações utilizadas para cada um dos dois elementos avaliados (1/3 para quantidade e 1/6 para natureza das drogas) resultou no aumento de 1/2 da basilar, mostrandose proporcional ao exame conjunto dos elementos integrantes do vetor judicial. A despeito de terem sido valoradas separadamente a quantidade e a natureza das drogas, procedimento que não encontra guarida na jurisprudência desta Corte, constata-se que o TJ também reconheceu que a fração total de 1/2 era compatível com a consideração de forma única do vetor judicial (natureza e quantidade de drogas). 4. A esta Corte cabe apenas o controle da legalidade dos critérios adotados, bem como a correção de frações discrepantes, que não é a hipótese dos autos. No presente caso, observa-se que foi aplicada a fração de 1/2 para recrudescimento da pena-base pela circunstância da natureza e quantidade das drogas apreendidas (aproximadamente 105.773,1g de maconha, 5.252,2g de cocaína e 1.170,4 g de crack), o que se mostra razoável e proporcional. 5. Enfatiza-se que a circunstância judicial da natureza e quantidade de drogas foi valorada apenas na primeira fase da dosimetria da pena e a incidência foi da fração única de 1/2, e não sucessiva e cumulativamente de 1/6 para natureza e 1/3 para quantidade de entorpecentes. 6. Agravo regimental desprovido.



    Busca-se, em suma, a absolvição do paciente da imputação de haver praticado o crime previsto no art. 1º, caput, da Lei n. 9.613/1998, sob a assertiva de que ausente fundamentação idônea para alicerçar um decreto condenatório.



    O Ministério Público Federal, todavia, ofertou parecer pelo não conhecimento do mandamus (eDOC 14).



    É o relatório. Decido.



    2. O writ, de fato, não comporta cognoscibilidade. 



    2.1. De plano, porque sedimentada a jurisprudência desta Suprema Corte quanto à inadequação do uso do habeas corpus como substituto do recurso próprio ou sucedâneo de revisão criminal, a ser manejado perante o juízo competente, facilmente identificável quando quando seu escopo é a rediscussão da matéria de fundo, da ação penal, ou a revisão da calibragem da pena diretamente pelas Cortes de vértice. Nesse sentido, à guisa de exemplo: 



    “[...] Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Relator(a). Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016) 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que as instâncias antecedentes não examinaram a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 219178 AgR, Segunda Turma, minha relatoria, DJe 20/04/2023)



    2.2. Lado outro, porque a alegada ilegalidade não pode ser aferida de pronto, pois, para acolher a pretensão defensiva, seria imprescindível o revolvimento dos fatos e das provas examinadas pelas instâncias ordinárias, que são soberanas nessa análise, o que é inviável a este Supremo Tribunal, consoante as competências que lhe foram conferidas pela Constituição Federal.



    Aliás, também é consolidado nesta Corte o entendimento de que não se admite o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus, o qual é “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.” (HC 103.606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21/09/2010).



    Na mesma linha, “de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10/10/2016). No mesmo sentido: RHC 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 04/05/2012; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/05/2014; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/03/2014; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 03/05/2012.



    Assim, como as instâncias ordinárias concluíram que o enquadramento da conduta no delito previsto no art. 1º, caput, da Lei n. 9.613/1998 encontrou substrato no conjunto fático-probatório dos autos, de fato, não é possível divergir da condenação sem o reexame dos fatos e das provas amealhados, não se admitindo o manejo de habeas corpus com tal intento.



    2.3. Por fim, há de se ressaltar que “A supressão de instância impede o conhecimento de habeas corpus quando ausente o exame do mérito da matéria posta sob exame da Corte Superior. Precedentes: HC 215.817-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/10/2022; HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022.” (HC 226077 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Luiz Fux, DJe 24.04.2023), sendo inviável, pois, a esta Suprema Corte proceder ao exame não realizado pelo Tribunal Superior.



    3. Dessarte, com fulcro nos arts. 21, §1º, e 192, ambos do RISTF, não conheço do habeas corpus.



    Publique-se e intimem-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2024. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente